Tribunal: TCU
Processo: 039.709/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 11/2023 - Contratação de solução de backup para o centro de dados da CONAB, composta por um servidor de backup do tipo rack, uma biblioteca modular de fitas, cartuchos de dados e cartuchos de limpeza, de acordo com as especificações, as condições e as quantidades estimadas e descritas no instrumento convocatório e seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 85/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso III; 250, inciso I; 237; 276, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; bem como determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.709/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.